Tribunal: TJDFT
Processo: 0746181-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746181-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GEILSON DE JESUS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido de revisão criminal, formulado de próprio punho pelo requerente, pessoa leiga. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para, se o caso, aditar o pedido e juntar os documentos necessários à análise da pretensão. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator